Tribunal: STF
Processo: HC 249192
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO “CPI DAS BETS”. CONVOCAÇÃO PARA PRESTAR DEPOIMENTO COMO TESTEMUNHA. MEDIDA LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA. OITIVA REALIZADA. ALTERAÇÃO DO QUADRO 
FÁTICO-JURÍDICO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.11.2024, por João Paulo de Oliveira Boaventura e outros, advogados, em benefício de Fernando Oliveira Lima, contra ato do Presidente de Comissão Parlamentar de Inquérito, Senador Dr. Hiran, pelo qual o paciente foi convocado para prestar depoimento na condição de testemunha na “CPI das BETS” (e-doc. 3).



O caso 



    2. Os impetrantes sustentam, inicialmente, que “o presente writ deverá ser distribuído, por prevenção, ao Ministro André Mendonça, relator do HC 247.450/PE, haja vista a existência de conexão e identidade de fatos apurados pelas aludidas Comissões Parlamentares de Inquérito” (fl. 3, e-doc. 1). 



    3. Relatam que o paciente “foi convocado para prestar depoimento, na condição de testemunha, perante a CPI das BETS, por meio do Requerimento 
nº 171/2024, de autoria da Senadora Soraya Thronicke, cujo teor é o seguinte: 



    “A presente Comissão Parlamentar de Inquérito tem como seu objetivo investigar a crescente influência dos jogos virtuais de apostas online no orçamento das famílias brasileiras, além da possível associação com organizações criminosas envolvidas em práticas de lavagem de dinheiro, bem como o uso de influenciadores digitais na promoção e divulgação dessas atividades. 



    A convocação de Fernando Oliveira Lima, ou ‘Fernandin OIG’, é devido à sua possível associação com o jogo de cassino on-line Fortune Tiger, popularmente conhecido como ‘Tigrinho’, que tem grande alcance no Brasil. Sua empresa, One Internet Group (OIG), é suspeita de facilitar operações de apostas online, o que levanta preocupações sobre possíveis práticas ilícitas e lavagem de dinheiro.



    A convocação de Fernando é essencial para esclarecer as operações de sua empresa e as estratégias adotadas para divulgar o jogo. 



    Dessa forma, considera-se que o senhor Fernando Oliveira Lima tem muito a colaborar com os trabalhos desta Comissão. 



    Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento’” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Acrescentam que, “em seguida, foi promovido o aditamento do requerimento para fazer constar a condição de testemunha do Paciente, bem como garantir o direito ao silêncio ‘nas questões que poderão incriminá-lo’. Ocorre, no entanto, que a mera leitura do requerimento demonstra a existência da suspeita da prática de crimes e, portanto, a efetiva condição de investigado do Paciente” (fls. 4-5, e-doc. 1). 



    Alegam que “a jurisprudência sedimentada por este colendo Supremo Tribunal Federal acerca do art. 58, § 3º, da Constituição Federal é unânime em asseverar que as Comissões Parlamentares de Inquérito são permeadas pela mesma lógica na qual subjazem os poderes de investigação de autoridades judiciais e, por consequência, devem garantir os plexos de direitos e garantias constitucionais aplicáveis a quem é submetido à persecução penal” (fl. 5, 
e-doc. 1).



    Asseveram que, “diante da inequívoca suspeita da prática de crime, em tese atribuível ao Paciente e à empresa de sua titularidade, deve-se garantir ao ora Paciente o direito de não atuar, de qualquer modo, na produção de prova contra si, o que importaria convolar a compulsoriedade do ato convocatório em facultatividade, a ser exercida discricionariamente pelo Paciente no interesse de sua defesa” (fl. 6, e-doc. 1).



     



    Enfatizam que, “no caso do Paciente, a suspeita da prática de lavagem de dinheiro em face de condutas – facilitação de operações de apostas online –, hipoteticamente praticadas por empresa de sua titularidade, impõe o reconhecimento de sua verdadeira condição de investigado, conforme estabelecido no HC 230.646/RJ, em que o eminente Ministro André Mendonça reconhece que a condição de investigado deve ser reconhecida quando a convocação ocorrer sob claro indicativo de que o paciente é investigado pela prática de ilícito criminal” (fl. 8, e-doc.1).



    Afirmam que “a convocação de indivíduos concretamente investigados sob a condição de testemunha tem sido utilizada como verdadeira manobra para burlar o princípio constitucional do nemu tenetur se detegere e, assim, violar direito fundamental de pessoa investigada, obrigando-a a sujeitar-se a ato que poderá lhe causar prejuízo jurídico” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos: 



    “Diante do exposto, requer-se seja concedido salvo-conduto ao Paciente, a fim de afastar a obrigatoriedade de comparecimento à Comissão Parlamentar de Inquérito denominada ‘CPI das BETS’, no dia 26/11/2024 (DOC.3) e, caso opte por comparecer ao ato, que lhe seja garantido o direito irrestrito ao silêncio, à assistência de advogado, bem como a dispensa da exigência do compromisso de dizer a verdade, bem assim de subscrever termos com esse conteúdo. (...)



    Requer-se, pois, a concessão de medida liminar no sentido de assegurar ao Paciente: 



    i) o direito de não comparecer para prestar depoimento; 



    ii) o direito de permanecer em silêncio, sem que o exercício da garantia lhe seja interpretado de forma desfavorável; 



    iii) o direito de ser acompanhado por advogado e com ele manter contato pessoal e direto durante todo o ato, garantido, ainda, que o causídico possa participar ativamente da sessão, inclusive cabendo-lhe intervir, de forma escrita ou verbal, contra comportamento da Comissão que atente contra os direitos fundamentais do Paciente; 



    iv) o direito de não prestar o compromisso de dizer a verdade ou assinar qualquer termo nesse sentido; 



    v) o direito de não sofrer qualquer constrangimento, físico ou moral, em decorrência do exercício das garantias acima elencadas expostas. (...)



    Ante todo o exposto, requer inicialmente seja confirmada a medida liminar deferida, concedendo-lhe, no mérito, 



    i) o direito de não comparecer para prestar depoimento; 



    ii) o direito de permanecer em silêncio, sem que o exercício da garantia lhe seja interpretado de forma desfavorável; 



    iii) o direito de ser acompanhado por advogado e com ele manter contato pessoal e direto durante todo o ato, garantido, ainda, que o causídico possa participar ativamente da sessão, inclusive cabendo-lhe intervir, de forma escrita ou verbal, contra comportamento da Comissão que atente contra os direitos fundamentais do Paciente; 



    iv) o direito de não prestar o compromisso de dizer a verdade ou assinar qualquer termo nesse sentido; 



    v) o direito de não sofrer qualquer constrangimento, físico ou moral, em decorrência do exercício das garantias acima elencadas expostas” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    4. Na petição inicial, protocolizada, em 25.11.2024, às 11h38min e distribuída às 17h48min, os impetrantes informaram ter sido designado o dia 26.11.2024, às 11 horas, para que o paciente prestasse depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito – “CPI das BETS”, na condição de testemunha, conforme Requerimento n. 171/2024 e seu aditamento 
(e-docs. 2/4) e Mandado de Intimação RQS n. 680/2024 (e-doc. 3). 



    5. Em 26.11.2024, às 10h11min, deferi parcialmente a medida liminar requerida, apenas para assegurar ao paciente, que tem o dever de comparecimento à Comissão Parlamentar de Inquérito para a qual convocado, que, ao ser inquirido pela Comissão Parlamentar de Inquérito “CPI das BETS”, sejam respeitados: a) o seu direito de ser assistido por seus advogados e com eles se comunicar pessoal e reservadamente, garantidas as prerrogativas da Lei n. 8.906/1994; b) o direito de não ser obrigado a produzir prova contra si mesmo, podendo manter-se em silêncio e não ser obrigado a responder tão somente a perguntas que possam incriminá-lo, proibido, entretanto, de silenciar-se quando indagado sobre matéria que, nítida e objetivamente, não o incrimine, por exemplo, quanto a seus dados pessoais, qualificação, e a faltar com a verdade em relação aos demais questionamentos não inseridos nem contidos nesta cláusula; c) o direito de ser tratado com urbanidade e respeito, como devido em todos os casos e instâncias referentes às testemunhas.



    Requisitei, também, informações ao Senador Doutor Hiran, Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito “CPI das BETS”, para, no prazo legal, esclarecer os dados alegados na presente impetração. Na sequência, determinei vista à Procuradoria-Geral da República, para manifestação no prazo legal.



    6. Em 13.12.2024, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal certificou não terem sido recebidas “as informações solicitadas por intermédio do(s) Ofício(s) nº(s) 7469/2024”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Consta do sítio eletrônico do Senado Federal que o paciente foi ouvido pela Comissão Parlamentar de Inquérito “CPI das BETS” na Terceira Reunião, realizada em 26.11.2024, tendo sido cumpridos os termos da decisão liminar, conforme se verifica da ata da referida reunião. 



    8. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “a realização da oitiva, garantidos os direitos da Paciente, implica a prejudicialidade do feito” (HC n. 89.269, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 15.12.2006).



    Na mesma linha são as seguintes decisões monocráticas: HC 
n. 231.724, de minha relatoria, DJe 18.9.2023; HC n. 231.054, de minha relatoria, DJe 1º.9.2023; HC n. 169.949, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 16.8.2019; HC n. 169.595, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 14.8.2019; HC n. 150.294, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 26.9.2018; HC n. 135.286, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.3.2017; HC n. 134.259, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 23.8.2016; HC 
n. 128.536, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ 15.10.2015; HC n. 129.071, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 23.9.2015; e HC n. 129.117, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 1º.9.2015.



    9. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico depois da impetração, julgo prejudicado o presente habeas corpus (inc. IX do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Certifique-se, de imediato, o trânsito em julgado desta decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora